Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VÍTIMA ADOLESCENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 213, §1o, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu configura o crime de estupro contra menor de 18 (dezoito) anos ou se deve ser desclassificada para o delito de importunação sexual.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do estupro exige a prática de ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, sendo suficiente, para o §1o do art. 213 do CP, que a vítima seja maior de 14 e menor de 18 anos.
4. A prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e elementos materiais, demonstra o uso de força física e constrangimento para a prática de atos libidinosos.
5. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. Os depoimentos de policiais e testemunhas confirmam a narrativa da vítima quanto à abordagem, toques não consentidos, exposição do órgão genital e tentativa de forçar contato físico.
7. A tentativa de desclassificação para importunação sexual não se sustenta diante da evidência de violência praticada pelo réu em face de adolescente.
4. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de atos libidinosos mediante força física contra adolescente entre 14 e 18 anos configura o crime de estupro previsto no art. 213, §1o, do Código Penal.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes sexuais.
3. A desclassificação para o crime de importunação sexual é incabível quando presentes elementos de violência ou grave ameaça.